Tribunal: TJES
Processo: 5001193-40.2022.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001193-40.2022.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: APARECIDA KRETLI DOS SANTOS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001193-40.2022.8.08.0019

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: APARECIDA KRETLI DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO IRREGULAR. NÃO ACOMPANHAMENTO DA INSPEÇÃO.
NULIDADE DE COBRANÇA
.
ATOS ADMINISTRATIVOS.
DANOS MORAIS IMPROVIDOS EM SENTENÇA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 8702295. Contrarrazões no Id. 8702300.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8702295), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Trata-se de Ação anulatória de débito, ajuizada pela autora, ora recorrida, que recebeu cobrança de recuperação de energia decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) com constatação de suposta irregularidade, no valor de R$ 7.642,31 (sete mil seiscentos e quarenta e dois reais e trinta e um centavos), motivo pelo qual pleiteia a declaração de inexigibilidade do débito originário e reparação moral.

Em sentença do r. juízo primevo, ficou reconhecida a invalidade do TOI, bem como a inexigibilidade do débito cobrado por este, tendo em vista que a empresa recorrente não obedeceu as regras contidas nos arts. 590 e 591 da Resolução 1.000 de 2021 da ANEEL, falhando em demonstrar aos autos que cumpriu com as determinações legais para sua emissão.

Conforme sentenciado, a Autora, ora recorrida, não acompanhou a inspeção, sendo essa assinada apenas pelos prepostos da empresa distribuidora de energia elétrica, que não podem ser considerados testemunhas de acompanhamento, já que elaboraram o termo em questão. Assim, houve a produção unilateral do TOI, sem a ciência da autora e sem vídeo de acompanhamento que ateste o procedimento.

Nesse sentido, foi julgado parcialmente procedente o pedido, com a declaração de invalidade do TOI, com a determinação de baixa da negativação em nome da autora e encerramento de quaisquer cobranças, juros ou encargos decorrentes, sob pena de fixação de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) para cada cobrança indevida.

Quanto ao pedido de danos morais, houve indeferimento, uma vez que a cobrança, nos termos da r. Sentença, não ensejou maiores proporções, já havendo entendimento pacificado pelo STJ que o mero inadimplemento contratual não gera dano moral presumido.

Inconformada, a parte ré, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL.

Preliminarmente, afasta-se a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível, pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, limitando-se a celeuma a verificar se o TOI foi expedido seguindo as orientações contidas na resolução, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

DO MÉRITO.

Diante da evidente relação de consumo entre as partes, inverto o ônus da prova nos moldes do art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Com efeito, em que pese as alegações recursais de que o TOI é regular, ressalta-se que a recorrente, ao promover inspeção em unidade consumidora, caso constate a ocorrência de irregularidade, deveria lavrar o TOI com observância rigorosa das prescrições 590 e 591 da Resolução 1.000 de 2021 da ANEEL e o que se observa nos autos é apenas o TOI e demonstrativo de cálculo do consumo irregular e fotos, documentos produzidos unilateralmente por preposto da recorrente, restando salientar que
não há comprovação nos autos de que o procedimento fora realizado com a presença d
a
consumidor
a
, visto que não há assinatura da mesma no TOI (Id. 8702032), tampouco a recorrente comprova notificação pessoal da parte autora a fim de participar da vistoria que resultou na conclusão de aferição incorreta do consumo de energia, conforme lhe cabia fazer em homenagem aos princípios da transparência e da informação que devem reger as relações de consumo, o que corrobora para as alegações prefaciais de que teve seu direito ao contraditório e ampla defesa cerceado, quando não presente no procedimento nada pode contestar.

A recorrente apenas colaciona aos autos comprovação de que uma cópia do TOI foi enviada pelos correios, presente na peça recursal.

Não obstante, ressalta-se que neste tipo de ocorrência, dada a gravidade, se faz necessário lastro probatório robusto, hábil a comprovar de fato a existência da irregularidade no medidor, tais como produção de provas testemunhais, registros fotográficos e vídeos da ocorrência, a fim de embasar futuras medidas a serem tomadas, pois a infração por parte do consumidor deve ser registrada de forma segura, inequívoca.

Portanto, em relação a constatação da irregularidade, o que se tem nos autos é a versão unilateral da recorrente. Embora se saiba que o “furto de energia” é prática comum no Brasil, o que é extremamente grave, pois todos pagam pela conta de energia não faturada, mas consumida, caberia a recorrente elaborar TOI com observância de princípios constitucionais e das próprias regras estabelecidas pela ANEEL.

Dessa feita, não há como manter a autuação, nem a cobrança de multa e da energia não faturada exigidas em decorrência do TOI objeto da lide, pois a recorrente não foi diligente em observar de forma escrupulosa as exigências da ANEEL. Voto, então, pela manutenção da r. sentença que declarou a nulidade do TOI
9463455
, bem como seu cancelamento, reconhecendo ainda a cobrança indevida.

Quanto ao pedido em Recurso Inominado de improcedência da indenização por danos morais, é desnecessário, tendo em vista que a questão já foi julgada pelo juízo primevo a seu favor:

TRECHO DA SENTENÇA ID.
8702293

Ainda,
n
ão merece amparo o pleito de indenização por danos morais,
pois, apesar da cobrança, a mesma não ensejou maiores proporções,
já havendo entendimento pacificado pelo STJ que o inadimplemento contratual não gera dano moral presumido, e no caso dos autos não houve suspensão dos serviços, e a requerida prova, pelo histórico de consumo juntado a contestação, que houve variação de consumo após o termo de inspeção com substituição do equipamento, e mesmo que este TOI não tenha sido elaborado com o zelo devido, não se pode desconsiderar tal fato, razão pela qual não acolhe a pretensão de reparação moral.

Assim, irretocável a r. Sentença do juízo
a quo,
devendo ser mantida a decretação de
invalidade do TOI nº. 9463455.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO a recorrente EDP ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento)
sobre o valor da cobrança indevida (R$ 7.642,31)
, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)